Tribunal: TJDFT
Processo: 0717265-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA TOMADA DURANTE O CASAMENTO EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. VERIFICAÇÃO. DÉBITO PARTILHADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO NO CURSO DA EXECUÇÃO. BENS PERTENCENTES AO EX-CÔNJUGE DA EXECUTADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Do acórdão embargado não se extrai qualquer omissão, obscuridade ou contradição nas questões que o embargante suscitou nos aclaratórios, posto que a matéria efetivamente controvertida foi suficientemente debatida e resolvida.
3. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a suprir ou a sanar e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria satisfatoriamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
4. Embargos de declaração rejeitados.